Tribunal: TJDFT
Processo: 0740768-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0740768-23.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA 14a VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR DECISÃO Trata-se de conflito de competência entre Juízes vinculados a Tribunais diversos (DF e BA) e que, por isso, foi endereçado pelo suscitante à Corte Superior (id 31629497). A sua distribuição ao TJDFT é fruto de equívoco, como se constata da CF 105, I, “d”. Observo que o pedido de tutela de urgência - fornecimento de medicamentos e aparelhos - foi deferido pelo Juízo suscitado (id 31629490), decisão objeto de AGI (TJBA) em que foi indeferido pela relatora o efeito suspensivo (id 31629473). Dessarte, remeta-se imediatamente o incidente ao Egrégio STJ, com as homenagens de estilo. Dê-se baixa. I. Brasília, 27 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator